Tribunal: TJMT
Processo: 1028270-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028270-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (EMBARGANTE), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (EMBARGADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (EMBARGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIÉS (EMBARGANTE), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE SONEGADOS - OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

DE
DESEMBARGADOR

– VÍCIO
SUPRIDO
- REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - REGULARIDADE - PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DELIBERAÇÃO ESPECÍFICA - DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO APÓS SENTENÇA - ATOS ANTERIORES
– VALIDADE -
AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
–

PREQUESTIONAMENTO – ART
IGO
1.025 DO CPC/15
-
CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15
– EMBARG
OS
ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTE
S
.

1. A
omissão deve ser suprida
para esclarecer que
a questão de suspeição de desembargador resta superada quando já houve manifestação do magistrado
apontado como
suspeit
o
,
o
qual não reconheceu a aludida
suspeição.

2
. Não há irregularidade na representação processual do espólio quando este é representado pelo inventariante
devidamente regularizado
, nos termos do art. 75, VII, do CPC
/15
.

3
. A ausência de deliberação específica sobre proposta de conciliação apresentada unilateralmente após sessão de conciliação infrutífera não configura omissão capaz de invalidar o julgamento.

4
. A declaração de suspeição por motivo de foro íntimo após a prolação da sentença não implica, automaticamente, a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados pelo magistrado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo.

5
. A ausência de sustentação oral, por si só, não configura cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo.

6
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

7.

Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos
por IZA APARECIDA SALIES

no
ID nº
300619853
, objetivando sanar suposto vício de omiss
ão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº
298503383
que
negou
provimento RA
C
nº 1028270-76.2021.8.11.0041
, para
manter a
sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito
, a
Ação de Sonegados c/c Pedido de Danos Materiais e Morais nº 1028270-76.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
NÉLI SALIÉS e BENEDICTA NÉA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
, ora apeladas.

Na petição inicial
indeferida
, a autora
/embargante
alegou que as requeridas ocultaram bens da herança deixada por DELZA PEREIRA SALIÉS, falecida em
27/07/1999
, não relacionando no processo de Inventário nº 0010677-23.1999.8.11.0041, bens móveis, objetos pessoais, obras de arte, joias, extratos bancários, valores depositados em bancos, aplicações, proventos de aposentadoria e registro de titularidade do jazigo pertencente à falecida junto ao município de Cuiabá.

Em suma, aduz a embargante
que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre questões de ordem e exceção de suspeição apresentadas no
ID nº 296289876
, antes da sessão de julgamento.

Sustenta que a Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS deveria ter sido declarada suspeita por ter mantido sociedade advocatícia com o advogado da parte adversa, Dr. EDSON SILVA DE CAMARGO, conforme certidão da OAB/MT e declarações fiscais juntadas aos autos.

Pondera ainda que o v. acórdão se mostra omisso quanto:

(i)
à ausência de regularização da representação processual do
ESPÓLIO DE NELI SALIES
, que não teria outorgado procuração à causídica subscritora das contrarrazões;

(
ii
)
à proposta de conciliação apresentada pela embargante no
ID
nº
229662158
, que não foi objeto de deliberação;

(
iii
)
à nulidade da sentença de primeiro grau proferida por magistrada que posteriormente se declarou suspeita; e

(
iv
)
ao pedido de sustentação oral manifestado tempestivamente pela embargante.

No mais, apresenta prequestionamento d
o
artigo 5º, caput e incisos XXXV, XXXVII, LIII e LV, da CF, artigos 3º, § 2º e 3º, 9º, 10, 75, inciso VII, 76, 139, inciso V, 145, inciso I e IV, 317, 937, inciso I e 1.022, I e II, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com reconhecimento da nulidade do julgamento colegiado em razão da participação da Desembargadora Maria Helena Póvoas, bem como a nulidade da sentença proferida por magistrada suspeita. Subsidiariamente, pede a reforma do acórdão com efeitos infringentes para determinar o regular prosseguimento da Ação de Sonegados.

Na
s contrarrazões
,
o embargado
ESPÓLIO DE NELI SALIES
vieram no
ID nº 303131362
sustenta a inexistência de omissões no acórdão, argumentando que

a exceção de suspeição da Desembargadora Maria Helena Póvoas foi formalmente rejeitada em outro processo; a sociedade advocatícia mencionada foi encerrada em
27/02/2008
; a própria embargante incorreu na mesma suposta irregularidade de representação processual que alega; não há obrigação de deliberação sobre proposta informal de acordo; a declaração de suspeição por foro íntimo após o proferimento da sentença não acarreta sua nulidade automática; e a ausência de sustentação oral não configura cerceamento de defesa.

Por derradeiro.

r
equer a rejeição dos embargos e a condenação da embargante em multa p
revista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos
, para tanto, p
asso à análise das alegadas omissões
individualmente.

O
missão quanto à exceção de suspeição da desembargadora
M
aria
H
elena
G
argaglione

P
óvoas

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a exceção de suspeição apresentada em face da Desembargadora
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
, com fundamento no art. 145, I, do CPC
/15
, em razão de suposta sociedade advocatícia mantida com o advogado da parte adversa.

De fato, o acórdão não abordou expressamente essa questão, configurando omissão a ser sanada.

Contudo, a omissão deve ser suprida para esclarecer que
a questão resta superada – até porque
,

a nobre
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
já se manifestou sobre a exceção de suspeição no
ID nº 303131370
,
não reconhecendo a
sua
suspeição
.
Confira trecho da decisão:

“(...) A imparcialidade do juiz, como condição essencial à validade do processo, encontra-se disciplinada no art. 145 do Código de Processo Civil. Trata-se de garantias de ordem pública, mas cuja aplicação exige demonstração efetiva e contemporânea do comprometimento da isenção do julgador.

No caso em apreço, não reconheço qualquer hipótese legal de suspeição.

Isso porque, como bem reconhece a própria excipiente, esta magistrada ascendeu ao cargo de desembargadora no ano de 2005. A certidão da OAB/MT, acostada aos autos, demonstra que a referida sociedade profissional foi formalmente encerrada em 27/02/2008, ou seja, há quase dezessete anos. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que comprove a subsistência jurídica ou econômica dessa relação, sendo que cada um seguiu seu destino.

Além disso, a mera menção ao nome do advogado no julgamento não
evidencia
, por si só, vínculo de amizade íntima ou interesse subjetivo no feito.

Eventual convivência profissional passada não autoriza presunção de parcialidade. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, vínculo profissional pretérito, extinto há longo tempo e sem provas concretas de influência no julgamento,
não enseja o afastamento do magistrado. Cito: “STJ –
AgRg
no HC 533.831/PR – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma –
DJe
09/09/2020”.

Ao arremate, causa estranheza a arguição de suspeição ter sido apresentada apenas em 11/04/2025, ou seja, após o julgamento desfavorável à embargante, não obstante o agravo de instrumento tenha sido protocolado em 30/04/2024 e esta magistrada integre regularmente o colegiado desde janeiro de 2023.

A alegação, portanto,
mostra-se nitidamente extemporânea.

Diante disso, não se vislumbra, de forma alguma, qualquer comportamento desta magistrada que denote favorecimento pessoal ou quebra de imparcialidade.

Assim, não reconheço minha suspeição
.

Devolvam-se os autos à eminente Relatora, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se. Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.
Desa. Maria Helena G. Póvoas
.”

Ademais,
a mesma questão
foi
objeto de apreciação e rejeição em outro processo (
Agravo de Instrumento n. 1011927-26.2024.8.11.0000)
, em
13/05/2025
(
ID nº 284730864 daquele recurso
), portanto, na mesma data do julgamento deste recurso.

Vale salientar ainda
que o simples fato de a magistrada ter mantido sociedade advocatícia com o advogado da parte adversa no passado, encerrada formalmente em 27/02/2008, não configura, por si só, hipótese de suspeição prevista no art. 145, I, do CPC. A suspeição por amizade íntima pressupõe vínculo atual e de natureza pessoal, não se presumindo de relações profissionais pretéritas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO QUE MANTEVE RELAÇÃO PROFISSIONAL COM ADVOGADO DE UMA DAS PARTES NO PASSADO. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o fato de o magistrado ter mantido relação profissional com advogado de uma das partes, no passado, não configura, por si só, hipótese de suspeição. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido."
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1.587.419/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
21/09/2020)

Assim, neste ponto, não há vício de omissão a ser sanado.

O
missão quanto à ausência de regularização da representação processual do espólio de
neli

salies

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a irregularidade processual consistente na inexistência de procuração em nome do
ESPÓLIO DE NELI SALIES
.

De fato, o acórdão não abordou expressamente essa questão, configurando omissão a ser sanada.

Contudo, a omissão deve ser suprida para esclarecer que não há irregularidade na representação processual
do
ESPÓLIO DE NELI SALIES
. Isso porque, nos termos do art. 75, VII, do CPC
/15
, o espólio é representado pel
a
inventariante

BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
, a qual encontra-se regularmente representada nos autos.

Portanto, não há vício de representação processual a ser reconhecido.

O
missão quanto à proposta de conciliação

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não deliberar sobre
a
proposta de conciliação apresentada no
ID
nº
229662158
.

O
acórdão não se manifestou expressamente sobre essa questão, configurando omissão a ser sanada.

Contudo, a omissão deve ser suprida para esclarecer que não há obrigatoriedade de deliberação específica sobre proposta de conciliação apresentada unilateralmente após a realização de sessão de conciliação que restou infrutífera, conforme certificado no
ID
nº
228145669
.

Isto porque, o
art. 139, V, do CPC
/15
estabelece que compete ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. No caso, essa providência foi adotada com o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal, não havendo obrigatoriedade de nova tentativa após manifestação unilateral de uma das partes.

Ademais, a ausência de deliberação específica sobre a proposta de conciliação não prejudicou o julgamento do recurso, que se baseou em questão preliminar (inépcia da petição inicial) que inviabilizava o próprio prosseguimento da ação.

Desta forma,
não há
vícios a ser sanado.

O
missão quanto à nulidade da sentença de primeiro grau

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a nulidade da sentença de primeiro grau, proferida por magistrada que posteriormente se declarou suspeita.

O
acórdão não abordou expressamente essa questão, configurando omissão a ser sanada.

Contudo, a omissão deve ser suprida para esclarecer que a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo após a prolação da sentença não implica, automaticamente,
n
a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados pelo magistrado.

Não é de se olvidar que, n
os termos do art. 146, § 7º, do CPC
/15
, "
a suspeição não se estenderá aos demais órgãos do mesmo juízo, mas o juiz que se considerar suspeito por motivo de foro íntimo comunicará o fato ao presidente do tribunal, que designará outro magistrado para prosseguir no feito
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não acarreta a nulidade dos atos processuais já praticados, salvo se demonstrado efetivo prejuízo:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. NULIDADE DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados pelo magistrado. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido
." (
STJ -
AgInt
no
AREsp
1.587.419/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
21/09/2020)

No caso, a embargante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da atuação da magistrada que posteriormente se declarou suspeita, limitando-se a alegar genericamente a existência de "possível comprometimento de sua imparcialidade em favor de advogados envolvidos nos autos".

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de sustentação oral manifestado tempestivamente no ID
nº
296289876.

De fato, o acórdão não abordou expressamente essa questão, configurando omissão a ser sanada.

Todavia
, a omissão deve ser suprida para esclarecer que, nos termos do art. 937, § 2º, do CPC
/15
, "
o procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais
".

No caso, a manifestação da embargante no
ID
nº
296289876
, apresentada em
30/06/2025
, não especificou o requerimento de preferência para sustentação oral, limitando-se a mencionar genericamente o "interesse na sustentação oral".

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a ausência de sustentação oral, por si só, não configura cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de sustentação oral, por si só, não configura cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido."
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1.587.419/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
21/09/2020)

No caso, a embargante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da ausência de sustentação oral, especialmente considerando que a questão decidida (inépcia da petição inicial) é eminentemente jurídica e foi amplamente debatida nos autos.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento
d
o
artigo 5º, caput e incisos XXXV, XXXVII, LIII e LV, da CF, artigos 3º, § 2º e 3º, 9º, 10, 75, inciso VII, 76, 139, inciso V, 145, inciso I e IV, 317, 937, inciso I e 1.022, I e II, do CPC/15.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração

apenas para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o acórdão embargado quanto ao resultado do julgamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025